Tribunal: TJMT
Processo: 0014622-79.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – [PRIMERO E SEGUNDA APELANTES] - DROGAS APREENDIDAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, AUSÊNCIA DE PROVAS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO E/OU REDUZIDAS AS PENAS - [TERCEIRO APELANTE] - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVOLVIMENTO DO TERCEIRO APELANTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - APREENSÕES DE COCAÍNA, PASTA-BASE, MACONHA E DE ÁCIDO BÓRICO NAS RESIDÊNCIAS DO PRIMEIRO E SEGUNDA APELANTES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - FORNECER E TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE MERCANCIA - TRÁFICO FORMIGUINHA - FRAGMENTAÇÃO DA COCAÍNA EM PORÇÕES - LOCALIZAÇÃO DE ÁCIDO BÓRICO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS - ENUNCIADO CRIMINAL 3 - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO E A ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS IMPERTINENTES - ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO, DIVISÃO DE TAREFAS E PERÍODO DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT -RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - JUÍZO DE CERTEZA - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PENAS-BASE REDIMENSIONADAS - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 15 DO TJMT - REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREENCHIDOS - MINORANTE - DIREITO SUBJETIVO DO RÉU - PREMISSAS DO STJ E TJMT - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ARESTOS DO STJ E TJMT - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REGIME INICIAL SEMIABERTO - DIRETRIZ DO STJ - AÇÕES PENAIS [DEFINITIVAS E/OU EM TRAMITAÇÃO] - AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT - JULGADO DO STJ - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME SEMIABERTO AO PRIMEIRO E A SEGUNDA APELANTES.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (TJMT, Enunciado Criminal 8)
O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “fornecer” e “ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia. (TJMT, Ap no 133912/2017)
A conduta dos apelantes [manter em depósito porções individuais de cocaína e maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, AP no 54845/2016)
A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).
“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)
O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5).
A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055)
“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal no 87942/2011).” (TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11)
As consequências sociais derivadas do tráfico de drogas - destruição de famílias e aumento dos crimes patrimoniais - não transcendem ao resultado típico e foram consideradas pelo legislador no momento de prever a pena abstrata do delito, razão pela qual não justificam a elevação da reprimenda basilar. (STJ, HC 356.554/RS; STJ, AgRg no HC 296.678/RS; STJ, AgRg no HC 296.678/RS)
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJMT, Enunciado Criminal 15)
A exasperação da pena-base em razão da natureza e a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas [cocaína, pasta-base e maconha] afigura-se idônea, sobretudo em razão acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante. (STJ, AgRg no HC 489.276/SP; STJ, HC no 425.527/SP; STJ, HC no 482.656/SP; STJ, AgRg no HC 563.887/SP; TJMT, N.U 0003528-74.2019.8.11.0008)
Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do réu e deve ser reconhecida. (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR; TJMT, AP N.U 0020944-16.2016.8.11.0055)
Por força da forma de acondicionamento dos entorpecentes [porções individuais] e da apreensão de ácido bórico [utilizado para alteração quantitativa da substância e potencial ainda mais lesivo ao organismo], elege-se a fração redutora de 1/6 (um sexto) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito. (STJ, AgRg no REsp 1838014/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 10.2.2020)
Por força da forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] e das apreensões de ácido bórico, elege-se a fração redutora de 1/6 (um sexto) ante a maior gravidade das condutas e necessidade de repressão do delito. (STJ, HC no 397.710/RS)
A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável recomendam o regime inicial semiaberto. (STJ, AgRg no AREsp 1617093/SP; STJ, HC no 540.850/SP)
O registro de ações penais [definitivas e/ou em tramitação] evidencia dedicação do apelante à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52), de modo a justificar o afastamento do tráfico privilegiado.
A “reincidência não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário [...]” (STJ, HC no 559.518/SP).
A circunstância judicial desfavorável - natureza e diversidade das drogas [cocaína, pasta-base e maconha] - e a reincidência justificam o regime inicial fechado. (STJ, HC no 543.261/SP)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014622-79.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), THIAGO RAFAEL DA SILVA - CPF: 060.169.271-39 (APELANTE), MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.487.481-66 (APELANTE), JEAN MENDES NASCIMENTO - CPF: 032.522.821-35 (APELANTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – [PRIMEIRO E SEGUNDA APELANTES] - DROGAS APREENDIDAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, AUSÊNCIA DE PROVAS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO E/OU REDUZIDAS AS PENAS - [TERCEIRO APELANTE] - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVOLVIMENTO DO TERCEIRO APELANTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - APREENSÕES DE
COCAÍNA, PASTA-BASE, MACONHA E DE ÁCIDO BÓRICO
NAS RESIDÊNCIAS DO PRIMEIRO E SEGUNDA APELANTES -
ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT -
FORNECER E TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE MERCANCIA -
TRÁFICO FORMIGUINHA - FRAGMENTAÇÃO DA COCAÍNA EM PORÇÕES - LOCALIZAÇÃO DE ÁCIDO BÓRICO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS - ENUNCIADO CRIMINAL 3 - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
DESCLASSIFICAÇÃO E A ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS IMPERTINENTES - ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO, DIVISÃO DE TAREFAS E PERÍODO DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT -RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - JUÍZO DE CERTEZA - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PENAS-BASE REDIMENSIONADAS - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT -

ENUNCIADO CRIMINAL 15 DO TJMT
- REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREENCHIDOS - MINORANTE - DIREITO SUBJETIVO DO RÉU - PREMISSAS DO STJ E TJMT - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ARESTOS DO STJ E TJMT -
PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REGIME INICIAL SEMIABERTO - DIRETRIZ DO STJ - AÇÕES PENAIS [DEFINITIVAS E/OU EM TRAMITAÇÃO] - AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT - JULGADO DO STJ - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA
ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME SEMIABERTO AO PRIMEIRO E A SEGUNDA APELANTES.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

O
tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“fornecer”
e
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de mercancia. (TJMT, Ap no 133912/2017)

A conduta dos apelantes [manter em depósito porções individuais de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, AP no 54845/2016)

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055)

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo.

(TJMT, Apelação Criminal no 87942/2011).”
(TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11)

As consequências sociais derivadas do tráfico de drogas - destruição de famílias e aumento dos crimes patrimoniais - não transcendem ao resultado típico e foram consideradas pelo legislador no momento de prever a pena abstrata do delito, razão pela qual não justificam a elevação da reprimenda basilar. (STJ, HC 356.554/RS; STJ, AgRg no HC 296.678/RS; STJ, AgRg no HC 296.678/RS)

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.
(TJMT, Enunciado Criminal 15)

A exasperação da pena-base em razão da natureza e a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas [cocaína, pasta-base e maconha] afigura-se idônea, sobretudo em razão acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante. (STJ, AgRg no HC 489.276/SP; STJ, HC no 425.527/SP; STJ, HC no 482.656/SP; STJ, AgRg no HC 563.887/SP;
TJMT, N.U 0003528-74.2019.8.11.0008)

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do réu e deve ser reconhecida. (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR; TJMT, AP N.U 0020944-16.2016.8.11.0055)

Por força da forma de acondicionamento dos entorpecentes [porções individuais] e da apreensão de ácido bórico [utilizado para

alteração quantitativa da substância e potencial ainda mais lesivo ao organismo], elege-se a fração redutora de 1/6 (um sexto) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito.
(STJ, AgRg no REsp 1838014/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 10.2.2020)

Por força da forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] e das apreensões de ácido bórico, elege-se a fração redutora de 1/6 (um sexto) ante a maior gravidade das condutas e necessidade de repressão do delito. (STJ, HC no 397.710/RS)

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável recomendam o regime inicial semiaberto. (STJ, AgRg no AREsp 1617093/SP;
STJ, HC no 540.850/SP)

O registro de ações penais [definitivas e/ou em tramitação] evidencia dedicação do apelante à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52), de modo a justificar o afastamento do tráfico privilegiado.

A
“reincidência não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário [...]”
(STJ, HC no 559.518/SP).

A circunstância judicial desfavorável - natureza e diversidade das drogas [cocaína, pasta-base e maconha] - e a reincidência justificam o regime inicial fechado.

(STJ, HC no 543.261/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014622-79.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): THIAGO RAFAEL DA SILVA

MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA

JEAN MENDES NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas por THIAGO RAFAEL DA SILVA,

MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA e JEAN MENDES NASCIMENTO

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 683571), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, o
primeiro
a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, a
segunda
a 9 (nove) anos e 6 (meses) de reclusão e 1.350 (um mil e trezentos e cinquenta) dias-multa, e o
terceiro
a 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, todos em regime fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006

- (ID 35582999).

THIAGO RAFAEL DA SILVA e MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA sustentam que: 1)

as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; 2) não haveriam provas da associação para o tráfico; 3) a exasperação das penas-base do tráfico não possuiria fundamentação idônea; 4)
“afastada a condenação por associação e no caso permanecer por tráfico”
, fariam jus à aplicação ao tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que sejam desclassificadas as condutas para posse de drogas para uso e absolvidos da associação para o tráfico e/ou reduzidas as penas (ID 35583472).

JEAN MENDES NASCIMENTO alega que as provas seriam insuficientes para condenação, sobretudo porque
“se encontrava preso por outro processo”
e
“não foi encontrado nenhum produto ilícito [...] em sua residência de que levasse a crer que praticava traficância”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 35583486).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 35583490).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação - Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei Antitóxicos) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - Apelantes Thiago e Maryelle - 1) Pretendida desclassificação do crime do tráfico para o delito de consumo pessoal - Impossibilidade - condutas dos apelantes subsumem-se ao crime de tráfico - 2) Pretendida a absolvição do crime de associação para o tráfico -Impossibilidade - provas suficientes da prática delitiva - 3) Pretendida a exclusão da negativação das circunstâncias da culpabilidade e natureza da droga - Possiblidade parcial - culpabilidade negativa sem fundamentos idôneos - 4) Pretendido o reconhecimento do privilégio - Impossibilidade - apelantes que se dedicam as atividades criminosas - Apelante Jean - Pretendida a absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - provas coligidas nos autos são suficientes para embasar a condenação - Pelo provimento parcial do recurso interposto por Thiago e Maryelle e pelo desprovimento do recurso interposto por Jean.
”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 39908998)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1° FATO: TRAFICO DE DROGAS. [...] no dia 11/10/2018, por volta das 16h35min, na residência localizada na Rua 14, Quadra 02, n° 78, Bairro Jardim São Bento, nesta Cidade, os denunciados Maryelle e Thiago juntamente com Jean, mantiveram em depósito, guardaram e prepararam 56 (cinquenta e seis) porções, com massa bruta de 47,13g (quarenta e sete gramas e treze centigramas) de cocaína, 02 (duas) porções, pesando 50,75g (cinquenta gramas e setenta centigramas) de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção, com massa bruta de 40,36g (quarenta gramas e trinta e seis centigramas) de maconha.

Extrai-se dos autos, que após delação de que os denunciados traficavam drogas na região do Bairro Jardim São Bento, nesta urbe, a Polícia Judiciária Civil iniciou as investigações, onde constatou que todos eles pertenciam a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’. Inclusive, o acusado Jean seria o ‘disciplina’ do Distrito de Garça Branca, localizado na Serra da Petrovina.

Durante a investigação foi verificado que Jean era quem comandava o trio, sendo que utilizava as residências de Thiago e Maryelle para guardar as drogas, os quais comercializavam e distribuíam na cidade.

Consta que, na data de 11/10/2018, após a prisão do denunciado Jean Mendes, em virtude de cumprimento de mandado de prisão por outros fatos, os investigadores de polícia diligenciaram até o endereço da acusada Maryelle, esposa de Jean, e, em revista domiciliar, encontraram no interior do guarda-roupa de seu quarto, 01 (uma) porção de maconha, tal como 05 (cinco) porções de cocaína e 01 (uma) porção de ácido bórico, utilizada comumente para preparar o entorpecente, além de 08 (oito) fitas, tipo lacre (‘língua de sogra’), utilizadas para confeccionar as referidas substâncias. Em revista pessoal, foi encontrado 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) cédula de R$ 50,00, aparentemente falsificada.

Em seguida, os policiais deslocaram-se até o endereço do acusado Thiago e, em revista domiciliar, localizaram no seu quarto 03 (três) rolos de papel filme, utilizados para embalar o entorpecente e 01 (uma) porção de ácido bórico. No quintal do imóvel, encontrou-se enterrada, uma sacola plástica contendo 02 (duas) porções de pasta base de cocaína e 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína.

Consta na exordial acusatória, que os denunciados estavam conluiados na prática do tráfico de drogas, pois na investigação da polícia civil restou evidenciado a autuação e participação de todos, de maneira estável e permanente, onde o acusado Jean era o responsável por fornecer os entorpecentes para a sua esposa Maryelle e seu amigo Thiago, que utilizavam-se de suas residências para preparar e posteriormente vender as substâncias.

Diante disso, Maryelle e Thiago foram encaminhados a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

2° FATO: ASSOCIACAO PARA FINS DE TRAFICO.

Apurou-se, ainda, durante a investigação criminal, que os denunciados MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA, THIAGO RAFAEL DA SILVA e JEAN MENDES NASCIMENTO se associaram, com divisão de tarefas e condutas, para juntos praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nesta cidade.

Colhe-se dos autos que os denunciados estavam conluiados na pratica do tráfico de drogas, tanto e’ que na investigação realizada pela Polícia Judiciária Civil restou evidenciado a atuação e participação de todos, de maneira estável e permanente, onde Jean Mendes era o responsável por fornecer os entorpecentes para sua esposa Maryelle e seu amigo Thiago, que utilizavam de suas residências para guardar, preparar e posteriormente vender as substancias.

São dos autos, inclusive, que durante a investigação, foi constatado que os denunciados pertenciam a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’. Inclusive, Jean seria o ‘disciplina’ do Distrito de Garça Branca, localizado na Serra da Petrovina. Interrogado, Thiago assumiu a propriedade do entorpecente apreendido em sua residência, alegando que os adquiriu pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Adequando-se, assim, a conduta de MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA, THIAGO RAFAEL DA SILVA e JEAN MENDES NASCIMENTO ao disposto no art. 33, caput (1° FATO), e art. 35, caput (2° FATO) todos da Lei n° 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal [...].
”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça - ID 35581957)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Do Crime de Tráfico de Drogas [...]

Assim, não se faz necessário única e exclusivamente a venda para caracterizar a traficância. É mister compreender que o recebimento de valores não é fundamental ao tipo, pois se pune qualquer das condutas, ainda que dissociado ao lucro ou recebimento de vantagens de qualquer natureza.

Ademais disso, quanto às alegações sobre a denúncia anônima, estas não merecem prosperar, mesmo porque embora seja vedado o anonimato pela Constituição Federal, esta vedação não se presta a obstar o recebimento da denunciação anônima por parte da autoridade policial que, uma vez a recebendo, certamente não a ignorará, sendo que a Polícia Judiciária Civil que detém o poder investigativo para estes e todos os demais crimes, seja de qualquer natureza.

Além disso, a denúncia anônima foi corroborada com a apreensão dos entorpecentes e os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, narrando de forma pormenorizada todo o ocorrido.

Ademais disso, conforme narrado nos autos, os investigadores da polícia civil deslocaram-se para o local, visando à verificação da ocorrência do crime, sendo totalmente lícita a conduta dos agentes públicos.

[...]

Outrossim, os policiais foram inquiridos em Juízo devidamente compromissados na forma da lei, sendo devidamente advertidos acerca das consequências de não relatarem a verdade acerca dos fatos.

Nesse sentido, inexistem motivos concretos e plausíveis para se colocar sob suspeita tão só em razão da condição de agente público legitimado para combater o crime.

Ademais disso, os depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas nos autos e idôneos para sustentar a condenação criminal.

[...]

Pois bem, superada tal questão consigno que a materialidade do delito encontra-se demonstrada nos autos, em especial pelo Laudo Definitivo juntado às fls. 140/142.

No tocante à autoria, entendo que esta se encontra plenamente demonstrada nos autos, conforme os fundamentos que doravante passa-se a expor.

Acerca dos fatos, os condutores da prisão, prestaram depoimento em sede extrajudicial, conforme constam de fls. 13/14 e 17/18. [...]

Como se observa, muito embora as escusas dos réus, os depoimentos dos Policiais que participaram da diligência que culminou com as prisões dos acusados, foram coerentes com o que relataram na fase inquisitiva, sendo firmes em afirmar que os entorpecentes apreendidos são de propriedade de Jean, qual utilizava-se da residência de Maryelle e Thiago para despachar a droga, razão pela qual não foi localizada a substância em sua posse, mas restou comprovado as afirmativas dos investigadores, tendo em vista que na residências dos corréus foram encontradas as referidas substâncias.

Aliás, vale ressaltar, que a denúncia anônima que apontou o acusado Jean Mendes como autor do delito em análise, descreveu de forma detalhada o seu modus operandi e, onde estaria a droga escondida.

Registro, ainda que, as residências de Maryelle e Thiago, foram apreendidos os entorpecentes, não havendo qualquer dúvida acerca de sua propriedade.

Por fim, apenas a título de argumentação, consoante é cediço, mesmo comprovada a condição de usuário (o que não é o caso em tela), tal fato não o impede de, concomitantemente, levar a cabo quaisquer condutas previstas no aludido Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, de modo que entendo que há provas para as condenações dos réus no crime de tráfico de drogas.

Por fim, apenas a título de argumentação, consoante é cediço, mesmo comprovada a condição de usuário, tal fato não o impede de, concomitantemente, levar a cabo quaisquer condutas previstas no aludido Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, de modo que entendo que há provas para a condenação dos réus no crime de tráfico de drogas.

Do Crime de Associação ao Tráfico de Drogas [...]

Acerca dos fatos, os condutores da prisão, prestaram depoimento em sede extrajudicial, conforme constam de fls. 13/14 e 17.

Assim sendo, veja-se o depoimento do policial civil Márcio Ferreira, inquirido em Juízo, devidamente compromissado na forma da lei e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ‘in verbis’: [...]

Ao serem interrogados em Juízo, os acusados negaram as autorias delitivas, tal como o comércio e a associação ao tráfico de drogas.

É o que restou evidenciado nos autos.

Consoante os depoimentos dos policiais em Juízo, evidenciada está a comunhão de vontades entre os acusados para a prática do delito em questão.

Os depoimentos dos policiais são firmes no sentido de registrar que o réu Jean Mendes, distribuía os entorpecentes, inclusive utilizava-se da residência dos acusados Thiago e Maryelle para guardar e comercializar as drogas. Ademais, os acusados Jean e Maryelle, confessam que já se relacionaram por três anos, todavia alegam que atualmente não mantém nenhum relacionamento.

Porém, os vários elementos colhidos como a quantidade de porções de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e escondidas na casa do denunciado Thiago, o fato de que as denúncias anônimas indicavam os réus, são suficientes para concluir pela existência de uma organização anterior entre Jean Mendes, Maryelle e Thiago.

Ou seja, todos os fatos narrados acima constituem elementos idôneos de que os réus formavam entre si uma organização estável e permanente para venda ilícita de drogas, tendo sido apreendidos os entorpecentes que iriam ser vendidos.

Não há dúvida da existência de uma rotina anterior a ser seguida em unidade de desígnios, sendo certo que a venda de material entorpecente pressupõe uma operação planejada, premeditada e deliberada, evidenciando que os réus participavam, de modo estável, dos fatos ilícitos ligados ao tráfico de drogas.

Assim, entendo que restou demonstrado o delito de associação para o tráfico imputado aos acusados.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, assim, CONDENO os acusados MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA, THIAGO RAFAEL DA SILVA, já qualificados nos autos, como incurso nas penas previstas no Artigo 33, ‘caput’ e Artigo 35 ‘caput’, ambos da Lei no 11.343/2006 c/c Artigo 69 do Código Penal. [...]

DOS DELITOS IMPUTADOS A ACUSADA MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA:

- Do Crime De Tráfico De Entorpecentes: [...]

Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que a ré agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial.

Deixo de considerar os antecedentes, por se tratar de ré primária.

Quanto à sua conduta social e sua personalidade, não há dados para análise e laudo específico.

Também não há nada a considerar a respeito dos motivos do crime, senão o já elementar do tipo de que visa à obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A vítima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Referente à natureza das drogas apreendidas trata-se de COCAÍNA e MACONHA sendo estas umas dos psicotrópicos mais devastadores da vida humana, razão qual considero referida circunstância desfavorável à acusada.

No que diz respeito à quantidade da droga apreendida, não sendo significativa, deixo de sopesar em desfavor da acusada.

Por essas razões, a pena base pelo crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 deve ser fixada acima do seu mínimo legal, encontrando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão.

Quanto à multa, ela deve ser fixada também acima do mínimo legal, em 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Artigo 4o do CP c/c Artigo 43 da Lei de Drogas).

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Assim, a pena nessa fase da dosimetria é de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Já na terceira fase, inexistem majorantes a serem consideradas no caso em apreciação, bem como não deve a acusada ser agraciada com a benesse prevista no § 4o do Art. 33 da lei 11.343/06, vez que a mesma dedicava-se e era associada juntamente com os corréus para a atividade criminosa, bem como diante da apreensão de substância (ácido bórico) e fitas (‘língua de sogra’) utilizados para preparar e confeccionar as drogas, o que evidencia sua dedicação à atividade criminosa.

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva.

Do Crime De Organização Criminosa: [...]

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquentas) dias-multa, a qual torno definitiva.

DOS DELITOS IMPUTADOS AO ACUSADO THIAGO RAFAEL DA SILVA

- Do Crime De Tráfico De Entorpecentes: [...]

Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial.

Deixo de considerar os antecedentes, por se tratar de réu primário.

Quanto à sua conduta social e sua personalidade, não há dados para análise e laudo específico.

Também não há nada a considerar a respeito dos motivos do crime, senão o já elementar do tipo de que visa à obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A vítima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Referente à natureza das drogas apreendidas trata-se de COCAÍNA sendo esta uma do psicotrópico mais devastador da vida humana, razão qual considero referida circunstância desfavorável ao acusado.

No que diz respeito à quantidade da droga apreendida, não sendo significativa, deixo de sopesar em desfavor da acusada.

Por essas razões, a pena base pelo crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 deve ser fixada acima do seu mínimo legal, encontrando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão.

Quanto à multa, ela deve ser fixada também acima do mínimo legal, em 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Artigo 4o do CP c/c Artigo 43 da Lei de Drogas).

Na segunda fase, inexistem agravantes a serem considerada, todavia hei de reconhecer a atenuante da menoridade relativa (Artigo 65, I, do Código Penal), portanto, atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Assim, a pena nessa fase da dosimetria é de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Já na terceira fase, inexistem majorantes a serem consideradas no caso em apreciação, bem como não deve o acusado ser agraciado com a benesse prevista no § 4o do Art. 33 da lei 11.343/06, vez que o mesmo dedicava-se e era associado juntamente com os corréus para a atividade criminosa, bem como diante da apreensão de substância (ácido bórico) e rolos de papel filme, utilizados para preparar e embalar as drogas, o que evidencia sua dedicação à atividade criminosa.

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 05 (cinco) anos 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva.

Do Crime de Organização Criminosa: [...]

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno definitiva.

DOS DELITOS IMPUTADOS AO ACUSADO JEAN MENDES NASCIMENTO

- Do Crime De Tráfico De Entorpecentes: [...]

Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial.

Deixo de considerar os antecedentes, a fim de evitar o bis in idem.

Quanto à sua conduta social e sua personalidade, não há dados para análise e laudo específico.

Também não há nada a considerar a respeito dos motivos do crime, senão o já elementar do tipo de que visa à obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A vítima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Referente à natureza das drogas trata-se de COCAÍNA e MACONHA, sendo estas umas dos psicotrópicos mais devastadores da vida humana, razão qual considero referida circunstância desfavorável ao acusado.

No que diz respeito à quantidade da droga apreendida, não sendo significativa, deixo de sopesar em desfavor do acusado.

Por essas razões, a pena base pelo crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 deve ser fixada acima do seu mínimo legal, encontrando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão.

Quanto à multa, ela deve ser fixada também acima do mínimo legal, em 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Artigo 4o do CP c/c Artigo 43 da Lei de Drogas).

Na segunda fase, inexistem atenuantes a serem reconhecidas, contudo, hei de considerar a agravante da reincidência (Artigo 61, I, do Código Penal), portanto agravo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Assim, a pena nessa fase da dosimetria é de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Já na terceira fase, inexistem majorantes a serem consideradas no caso em apreciação, bem como não deve o acusado ser agraciado com a benesse prevista no § 4o do Art. 33 da lei 11.343/06, vez que o mesmo é reincidente.

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno definitiva.

Do Crime De Organização Criminosa:

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, a qual torno definitiva. [...]

ISTO POSTO, CONDENO os acusados nas seguintes penas:

- MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA: 09 (nove) anos e 06 (meses) de reclusão e 1.350 (um mil e trezentos e cinquenta) dias-multa, em relação ao crime descrito no Artigo 33, caput, e do Artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006.

- THIAGO RAFAEL DA SILVA: 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em relação ao crime descrito no Artigo 33, caput, e do Artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006.

- JEAN MENDES NASCIMENTO: 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, em relação ao crime descrito no Artigo 33, caput, e do Artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006.

Do regime de cumprimento de pena.

Consigno que em relação a penas de ambos os acusados, deverão ser cumpridas, inicialmente, em regime FECHADO (Artigo 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal), observando-se a regra ínsita no Art. 387, §2o, do Código de Processo Penal [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 35582999)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada Termo de Exibição e Apreensão (ID 35581962), Laudo de Constatação no 200.2.04.2018.013286-01 (ID 35581972) e Laudo Pericial no 3.14.2018.49890-01 (ID 35582473), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcio Ferreira, investigador de Polícia (ID 35581961), Nelson de Souza Neto, investigador de Polícia (ID 35581963), Thais Fernanda da Silva, amiga do apelante THIAGO RAFAEL DA SILVA (ID 35581963), MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA, apelante (ID 35581965), THIAGO RAFAEL DA SILVA, apelante (ID 35581967), e JEAN MENDES NASCIMENTO, apelante (ID 35581967).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcio Ferreira, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 35584455), Nelson de Souza Neto, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 35584455), Aline Lorraine da Silva, irmã do apelante THIAGO RAFAEL DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 35584455), Claudia Cristina Ferreira da Silva, mãe da apelante MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 35584455), MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 35584455), THIAGO RAFAEL DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 35584455), JEAN MENDES NASCIMENTO, apelante (Relatório de Mídias - ID 35584455).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
no dia 11.10.2018, por volta das 16h35min, os investigadores de Polícia
Marcio Ferreira e Nelson de Souza Neto apreenderam
duas porções de cocaína, com peso de 50,75g (cinquenta gramas e setenta centigramas),
uma porção de maconha
uma porção de maconha, com peso 16,14g (dezesseis gramas e quatorze centigramas), uma porção de ácido bórico,
com peso de 40,36g (quarenta gramas e trinta e seis centigramas),
uma nota de R$50,00 reais falsa e oito fitas
“língua de sogra”
,
na residência da apelante MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA, além de
51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, com peso de 41,99g (quarenta e um gramas e noventa e nove centigramas), duas pedras de pasta-base de cocaína, com peso de 50,75g (cinquenta gramas e setenta e cinco centigramas), uma porção de ácido bórico, com peso de 405,70 (quatrocentos e cinco gramas e setenta centigramas) e três rolos de plástico filme, na residência do apelante
THIAGO RAFAEL DA SILVA, localizada a (ID 35581962/Relatório de Mídias - ID 35584455).

- Marcio Ferreira [investigador de Polícia] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que receberam informações de que o apelante

JEAN MENDES NASCIMENTO era
“batizado no Comando Vermelho”
e responsável pela venda da drogas nas regiões do
“São Bento, Serra Dourada e Carlos Bezerra”
; JEAN estava com mandado de prisão em aberto decorrente de uma investigação por latrocínio;
“dois indivíduos de Rondonópolis, com apelido de Todinho, nome de Weslen levava

entorpecentes pra ele, até Pedra Preta, e comercializavam
”; localizaram a residência onde ele estava e as utilizadas para guardar drogas para ele em Rondonópolis; cumpriram o mandado de prisão do apelante JEAN e na sequência encontraram drogas nas residências dos apelantes THIAGO RAFAEL DA SILVA e MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA; na casa da MARYELLE foram apreendidos cocaína, maconha, ácido bórico e uma nota de (cinquenta reais) falsa; na casa do THIAGO, no quarto dele, foram encontrados, rolos de insulfilme e ácido bórico, no fundo de quintal, estava enterrada uma sacola contendo mais de cinquenta, porções de cocaína e duas pedras de pasta-base; eles moravam no mesmo bairro; no momento da apreensão disseram que as drogas eram para uso;
“era investigação que nós estávamos traçando há muito tempo”
; o JEAN estava sendo investigado há
“mais de quatro meses”
(ID 35581961/Relatório de Mídias - ID 35584455);

- Nelson de Souza Neto [investigador de Polícia] relatou, nas fases policial e judicial, terem sido informados que JEAN “
tinha repassado para Tiago e para namorada dele uma quantidade de entorpecentes para serem distribuídos, na região do Jardim São Bento, Carlos Bezerra e bairros adjacentes”
; tinham conhecimento de que ele esteve na residência da MARYELLE, e no dia quando chegamos ele já havia se evadido do local; na residência de MARYELLE encontraram alguns entorpecentes e uma nota de (cinquenta reais), aparentemente falsa; JEAN foi detido em Garça Branca; na casa do THIAGO encontramos uma porção de pasta base, e no fundo do quintal um saco plástico enterrado, com mais de cinquenta porção de pasta base; ele alegou que era para uso; nos negou que a droga era o JEAN que fornecia; negou o conhecimento da relação com a MARYELLE; através da nossa investigação ficou claro que JEAN fornecia drogas na região de Garça Branca e Jardim São Bento, Carlos Bezerra;
“ele era o disciplina do Comando Vermelho e comandava em Garça Branca e parte de Pedra Preta”
;
“chegou até o nosso colaborador”
que JEAN
“tinha despachado uma quantidade de entorpecentes para MARYELLE para ela repassar,

nas região de São Bento”
; MARYELLE falou sobre as drogas que eram para consumo; os dois trabalhavam para JEAN; todas drogas apreendidas estavam fracionadas; a residência de THIAGO funcionava como
“uma biqueira”
(ID 35581963/Relatório de Mídias - ID 35584455);

- JEAN MENDES NASCIMENTO [apelante] negou a autoria, nas fases policial e judicial, alegando que
“não pertence a nenhuma associação criminosa”
;
“não tem ligação de vendas de entorpecentes e não entregou drogas para THIAGO e nem MARYELLE”
; em sua residência e
“não foi encontrado nada”
(ID 35581967/Relatório de Mídias - ID 35584455);

- THIAGO RAFAEL DA SILVA [apelante] também negou a autoria delitiva, na Delegacia de Polícia e em Juízo, sob assertiva de que as drogas são para seu consumo mensal; não participa de nenhuma associação criminosa; conhece JEAN
“através do primo dele, que ficava na tia dele, mas não tem muita conversa”
; não adquiriu drogas com JEAN (ID 35581963/Relatório de Mídias - ID 35584455);

-
MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA [apelante]

confirmou ter
“namorado Jean em Alto Garças”
por aproximadamente três anos, mas estão separados há
“oito meses e perderam o contato”
; que entregou espontaneamente uma porção de cocaína aos policiais; depois eles encontraram uma porção de maconha; o dinheiro foi uma cliente que entregou junto com uma nota falsa;
“não sabia da existência dessa nota falsa”
;

não integra a facção criminosa do Comando Vermelho (Relatório de Mídias - ID 35584455);

- Aline Lorraine da Silva [irmã do apelante THIAGO RAFAEL DA SILVA] narrou, na fase judicial, que estava em casa no momento em que os policiais chegaram, mas não acompanhou a localização das drogas; seu irmão é usuário; ele
“não tem amizade com Jean”
(Relatório de Mídias - ID 35584455);

- Claudia Cristina Ferreira [mãe da apelante MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA] informou, na audiência de instrução, que os policiais lhe mostraram um pedacinho de maconha e
“duas cabeças de um negócio branco”
;

sua filha nunca foi casada com JEAN; ela mora em sua residência; seu neto que não é filho de JEAN; não tinha contado com ele há mais de oito meses; não havia envolvimento com JEAN; sua filha é manicure e ela usa drogas; THIAGO
“conhece de vista”
; não tem conhecimento de amizade dele com a filha; não sabia da existência da droga dentro de sua casa (Relatório de Mídias - ID 35584455).

Dito isso, vejamos.

Analisam-se as pretensões absolutórias/desclassificatórias deduzidas pelos apelantes [THIAGO RAFAEL DA SILVA, MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA e JEAN MENDES NASCIMENTO],

em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Do Tráfico de drogas:

A diligência policial que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes decorreu de investigações sobre o envolvimento do apelante JEAN MENDES NASCIMENTO na comercialização de drogas nos bairros São Bento, Serra Dourada e Carlos Bezerra, na cidade de Rondonópolis.

As apreensões de
duas porções de cocaína, com peso de 50,75g (cinquenta gramas e setenta

e cinco centigramas), uma porção de maconha, com peso 16,14g (dezesseis gramas e quatorze centigramas), uma porção de ácido bórico,
com peso de 40,36g (quarenta gramas e trinta e seis centigramas)
e oito fitas
“língua de sogra”
,
na residência da apelante MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA, além de
cinquenta e uma porções de cocaína, com peso de 41,99g (quarenta e um gramas e noventa e nove centigramas), duas pedras de pasta-base, com peso de 50,75g (cinquenta gramas e setenta e cinco centigramas), uma porção de ácido bórico, com peso de 405,70 (quatrocentos e cinco gramas e setenta centigramas) e três rolos de plástico filme, na residência do apelante
THIAGO RAFAEL DA SILVA, foram descritas coerentemente pelos
investigadores de Polícia
Marcio Ferreira e Nelson de Souza Neto, em ambas as fases da persecução penal.

Os locais de apreensão das drogas corroboram as informações prévias recebidas pelos agentes policiais sobre
“um repasse”
de drogas pelo apelante
JEAN MENDES NASCIMENTO aos apelantes THIAGO RAFAEL DA SILVA e MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA.

Com efeito, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ademais,
o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“fornecer”
[JEAN MENDES NASCIMENTO] e
“ter em depósito”
[THIAGO RAFAEL DA SILVA e MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA] substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Note-se, ainda, que a conduta dos apelantes
THIAGO RAFAEL DA SILVA e MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA
[manter em depósito porções individuais de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP no 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal – 18.8.2017).

Por seu turno, as versões apresentadas por
THIAGO RAFAEL DA SILVA e MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA
[de que a droga era destinada somente ao consumo pessoal] não se mostra verossímil ao se considerar as informações sobre a traficância praticada por eles.

Além disso, a fragmentação da cocaína em porções e a localização de ácido bórico, comumente utilizado por traficantes para multiplicação da droga durante o preparo
,
demonstram, inegavelmente, a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018).

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a desclassificação das condutas dos apelantes THIAGO RAFAEL DA SILVA e MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA para posse de drogas para uso e a absolvição do apelante JEAN MENDES NASCIMENTO do tráfico de drogas mostram-se impertinentes.

Da associação para o tráfico:

Os investigadores de Polícia Genildo Alves Ribeiro e Ariovaldo Marques de Aguilar realizaram investigações relativas ao apelante JEAN MENDES NASCIMENTO por aproximamente 4 (quatro) meses [sem especificação exata do período].

Esses agentes policiais descreveram o envolvimento do apelante JEAN MENDES NASCIMENTO com outras duas pessoas que transportavam drogas até o município de Pedra Preta, porém somente foram identificados por “Todinho” e “Weslei”, mas não localizados.

No caso, não existem registros de campanas ou diligências policiais aptas a demonstrar a estabilidade, tampouco permanência do vínculo associativo para fins de traficância entre os apelantes THIAGO RAFAEL DA SILVA, MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA e JEAN MENDES NASCIMENTO.

Outrossim, as declarações judiciais dos investigadores de Polícia são insuficientes para aferição de divisão de tarefas minimamente organizadas com planejamento para aquisição/distribuição de drogas ou rateio de eventuais lucros entres os apelantes e, principalmente, o período da suposta associação.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo.

(TJMT, Apelação Criminal no 87942/2011).”
(TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055 - Segunda Câmara Criminal - 28.10.2014)

Assim sendo, impõe-se a absolvição dos apelantes THIAGO RAFAEL DA SILVA, MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA e JEAN MENDES NASCIMENTO da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às análises das dosimetrias dos apelantes separadamente.

Apelante THIAGO RAFAEL DA SILVA

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e a natureza das drogas.

A avaliação negativa da culpabilidade sopesada em referência aos problemas sociais decorrentes da traficância não revela maior reprovabilidade da ação criminosa,
“porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas”
(STJ, AgRg no HC 296.678/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.3.2020).

A natureza e a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas [cocaína e pasta-base] justificam a elevação da pena-base, consoante entendimento do c. STJ (HC no 482.656/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2019).

Afastada a negativação da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta-dias multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Reconhecida atenuante da menoridade relativa (CP. art. 65, I), transforma-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

No tocante à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), verifica-se que o apelante tinha 20 (vinte) anos, à época do fato, é primário, possui bons antecedentes, não responde a outras ações penais e/ou inquéritos policiais (Sistema
Primus
e
http://siap.tjmt.jus.br
), informou exercer ocupação lícita como
“calheiro”
no estabelecimento comercial denominado
“JR Calhas”
(ID 35581967), com renda mensal de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais)

e apresentou sua Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS [no 9706295] na Delegacia de Polícia (ID 35581969), porém não consta dos autos o traslado das páginas relativas as anotações trabalhistas.

Os relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante permitem concluir o repasse das drogas pelo apelante JEAN MENDES NASCIMENTO ao apelante THIAGO RAFAEL DA SILVA, mas não constam diligências [relatório de campanas, declarações de usuários, dados dos aparelhos telefônicos (ID 35582494), cujo acesso foi autorizado judicialmente], de modo que não há como se aferir, cronologicamente, a habitualidade da mercancia ilícita.

Nesse quadro [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], o tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017), a justificar a redução da pena no patamar de
1/6 (um sexto), em razão da quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes - 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, com peso de 41,99g (quarenta e um gramas e noventa e nove centigramas), duas pedras de pasta-base, com peso de 50,75g (cinquenta gramas e setenta e cinco centigramas), uma porção de ácido bórico, com peso de 405,70 (quatrocentos e cinco gramas e setenta centigramas) -, que
“constitui fundamento idôneo para a modulação da fração”
(STJ, AgRg no REsp 1838014/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 10.2.2020).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante THIAGO RAFAEL DA SILVA em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (STJ, AgRg no HC 513.993/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.7.2019)

No que se refere ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos - e a circunstância judicial desfavorável - natureza das drogas - autorizam o inicial semiaberto. (STJ, AgRg no AREsp 1617093/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 10.6.2020)

Apelante MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em decorrência da das avaliações desfavoráveis da culpabilidade e natureza das drogas.

As consequências sociais derivadas do tráfico de drogas - destruição de famílias e aumento dos crimes patrimoniais - não transcendem ao resultado típico e foram consideradas pelo legislador no momento de prever a pena abstrata do delito, razão pela qual não justificam a elevação da reprimenda basilar. (STJ, HC 356.554/RS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 30.5.2017)

No mesmo sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 15 do TJMT:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena acima do mínimo legal.
(
STJ, AgRg no HC 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; STJ, HC no 425.527/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 11.4.2018;
TJMT, N.U 0003528-74.2019.8.11.0008 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.3.2020)

Logo, afastada a valoração desfavorável da culpabilidade, reduz-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta dias-multa.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base em provisória por inexistirem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

Relativamente ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), a apelante é primária, possui bons antecedentes, não responde a outras ações penais e/ou inquéritos policiais (Sistema
Primus
e
http://siap.tjmt.jus.br
) e informou exercer ocupação lícita como
“manicure”
, fato este que foi confirmado por sua genitora Claudia Cristina Ferreira, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 35584455), a qual, inclusive, demonstrou perplexidade pela existência de drogas em sua casa.

As drogas apreendidas -
duas porções de cocaína, com peso de 50,75g (cinquenta gramas e setenta e cinco centigramas), uma porção de maconha, com peso 16,14g (dezesseis gramas e quatorze centigramas)
-
não indicam traficância em larga escala e os elementos de convicção produzidos não permitem aferir traficância habitual.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do réu e deve ser reconhecida. (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017; AP N.U 0020944-16.2016.8.11.0055 – Relator: Paulo da Cunha – 12.12.2018)

Por força da forma de acondicionamento dos entorpecentes [porções individuais] e da apreensão de ácido bórico [utilizado para

alteração quantitativa da substância e potencial ainda mais lesivo ao organismo], elege-se a fração redutora de 1/6 (um sexto) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito.
(STJ, AgRg no REsp 1838014/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 10.2.2020)

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva da
apelante
M
ARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta [inferior a cinco anos], a primariedade e a falta de comprovação acerca da habitualidade criminosa recomendam a fixação do semiaberto. (STJ, HC no 540.850/SP - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE - 20.11.2019)

Apelante JEAN MENDES NASCIMENTO

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, sopesadas as negativações da culpabilidade e natureza das drogas.

A avaliação negativa da culpabilidade sopesada em referência aos problemas sociais decorrentes da traficância não revela maior reprovabilidade da ação criminosa,
“porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas”
(STJ, AgRg no HC 296.678/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.3.2020).

A exasperação da pena-base em razão da natureza e a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas [cocaína, pasta-base e maconha] afigura-se idônea. (STJ, AgRg no HC 563.887/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 18.5.2020)

Afastada a negativação da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta-dias multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu ser o apelante reincidente (CP, art. 61, I), visto que possui condenação anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 12.6.2018 (
http://siap.tjmt.jus.br

- Sistema
Primus
- Código 45872/Comarca Alto Garças), e aumentou

as penas em 6 (seis) meses e 100 (cem) dias-multa.

Essa elevação das penas afigura-se mais benéfica que o patamar de 1/6 (um sexto) usualmente adotado pelo c. STJ (HC no 515.516/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 15.5.2020), razão pela qual deve ser preservada.

Consequentemente, transforma-se a pena intermediária em 6 (seis) anos e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

Sobre a minorante do tráfico privilegiado, verifica-se que além do registo criminal indicado para justificar a incidência da reincidência (Código 45872),
o apelante responde a outras ações penais por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em concurso formal, latrocínio, organização criminosa e tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Código 339122 e 678724/Comarca Rondonópolis; Código 614702/Comarca Cuiabá).

O registro de ações penais [definitivas e/ou em tramitação] evidencia dedicação do apelante à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52), de modo a justificar o afastamento do tráfico privilegiado.

Sublinhe-se julgado do c. STJ:

“[...] ‘a reincidência não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário’ (AgRg no HC n. 495.325/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 02/09/2019).”
(HC no 559.518/SP - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE]

- 24.3.2020)

Desse modo, inaplicável a referida causa de diminuição de pena, ao que se tornam definitivas as penas em
6 (seis) anos e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Quanto ao regime, a circunstância judicial desfavorável – natureza e diversidade das drogas [cocaína, pasta-base e maconha] - e a reincidência justificam o inicial fechado, consoante orientação do c. STJ,
in verbis
:

“Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Estatuto Repressor.”
(HC no 543.261/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2019)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1)
absolver
o apelante THIAGO RAFAEL DA SILVA da associação para o tráfico e
readequar
as penas do tráfico de drogas a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2)
absolver
a apelante MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA da associação para o tráfico e readequar as penas do tráfico de drogas a 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

3)
absolver
o apelante JEAN MENDES NASCIMENTO da associação para o tráfico e
readequar
as penas do tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto aos apelantes
THIAGO RAFAEL DA SILVA e MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020